Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Em hipótese na qual o edital do concurso público veiculou regra para a realização da prova prática de digitação aparentemente não observada pela banca examinadora, há relevância na fundamentação apresentada pelo candidato, que autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida. O princípio da vinculação ao edital é de observância obrigatória na condução dos certames públicos e dele decorre a premissa de que o edital é lei entre as partes, que obriga tanto a entidade promotora do concurso quanto os candidatos. O exame da matéria apresentada na lide não conduz à apreciação do conteúdo de questões ou critérios de correção utilizados pela banca examinadora, consoante vedação explicitada na tese firmada no RE 632.853/CE, mas, sim, à aferição da correta aplicação da regra presente no instrumento editalício.